Tribunal: STF
Processo: ARE 1450462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO DO JUÍZO – ARTS. 71 E 83 DO CPP. AVENTADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO ENTORPECENTES NA RUA – POSTERIOR INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO PRÓPRIO RÉU – EXISTÊNCIA DE ENTORPECENTES QUE PODIA SER CONSTATADA PELO LADO DE FORA, ATRAVÉS DA JANELA – JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, QUE ATESTAM INEQUIVOCAMENTE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DE DIAS-MULTA QUE GUARDA PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONCESSÃO – CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso X, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente